Tribunal: TJPA
Processo: 0842202-93.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842202-93.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SOTREQ S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DE RESTITUIÇÃO DE ICMS. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA DECISÃO. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital,
que, em Mandado de Segurança impetrado pela empresa Sotreq S/A, concedeu a segurança para determinar que a autoridade administrativa julgasse, no prazo de 30 dias, diversos pedidos de restituição de ICMS, bem como fixou multa cominatória de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo descumprimento da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora superior a quatro anos na análise de pedidos administrativos de restituição de tributo configura violação ao direito à razoável duração do processo administrativo, legitimando a concessão da segurança com fixação de prazo; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada é adequada e proporcional, diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo administrativo, impondo à Administração Pública o dever de decidir os requerimentos em prazo adequado, em observância aos princípios da eficiência e da legalidade.

4.

A legislação aplicável prevê prazo de até 30 (trinta) dias para decisão administrativa, prorrogável mediante justificativa, reforçando o dever de celeridade na tramitação dos processos.

5.

A demora superior a quatro anos na análise dos pedidos administrativos caracteriza omissão injustificada da Administração, violando direito líquido e certo do administrado.

6.

A complexidade da matéria e o volume de processos não afastam o dever estatal de decidir em prazo razoável, sobretudo diante da inércia prolongada.

7.

A fixação de prazo judicial de 30 (trinta) dias para decisão dos processos administrativos mostra-se adequada e proporcional, em consonância com a jurisprudência.

8.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento da decisão judicial, sendo cabível diante do descumprimento reiterado da ordem.

9.

O valor da astreinte deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser excessivo a ponto de gerar onerosidade indevida à Administração Pública.

10.

A redução da multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) preserva seu caráter pedagógico e coercitivo, sem configurar excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A demora injustificada e excessiva na análise de pedidos administrativos viola o direito fundamental à razoável duração do processo e autoriza a concessão de mandado de segurança para fixação de prazo para decisão.

2.

A complexidade da matéria administrativa não justifica a inércia prolongada da Administração Pública.

3.

A multa cominatória é cabível para assegurar o cumprimento de decisão judicial, devendo seu valor observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 49; Lei Estadual nº 8.972/2020, art. 61; Decreto nº 4.676/2001 (RICMS/PA), arts. 665-B e 665-C.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, RemNec nº 5005619-72.2023.4.04.7208, Rel. Des. Sebastião Ogê Muniz, j. 12.12.2023; TJ-SP, AI nº 2011983-93.2022.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 09.03.2022; TJ-MG, AI nº 1.0000.23.118976-2/001, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 23.01.2024; TJ/PA, Remessa Necessária nº 0844815-23.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.08.2023; TJ/PA, Remessa Necessária nº 0844012-74.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 07.11.2022; TJ/PA, MS nº 0814261-04.2022.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 31.01.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, dar
-lhe parcial provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no dia 19 de março
de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

Parte superior do formulário

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

Estado do Pará
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar

impetrado por
Sotreq S/A
em face de ato coator praticado pelo
Coordenador de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará,
concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora, no prazo de 30 (trinta) dias, julgue os pedidos administrativos de restituição de créditos tributários consubstanciados nos procedimentos de nº 182020730001464-4, nº 182020730001465-2, nº 182020730001466-0, nº 182020730001569-1, nº 182020730001570-5, nº 182020730001571-3, nº 182020730001572-1, nº 182020730001603-5, nº 182020730001605-1, nº 182020730002040-7, nº 182020730002041-5, nº 182020730002042-3, nº 182020730002039-3, nº 182020730001138-6, nº 182020730001139-4, nº 182020730001140-8, nº 182020730001137-0, nº 182020730001338-9, nº 182020730001339-7, nº 182020730001340-0, nº 182020730001604-3 e nº 182020730002064-4.

Além disso, a autoridade de 1º grau fixou a multa cominatória no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em face do impetrado, que deverá ser recolhido em favor da impetrante, no prazo de 05 (cinco) dias, em subconta a ser aberta e vinculada ao presente processo.

Historiando os fatos, a empresa
Sotreq
S/A ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que atua no comércio atacadista de máquinas, equipamentos de terraplanagem, mineração e construção, e que, na condição de contribuinte substituída no regime de substituição tributária progressiva do ICMS, teve o imposto retido e recolhido antecipadamente por substituto tributário situado em outros Estados da Federação. Sustentou que, ao promover a venda interna das mercadorias, verificou que a base de cálculo presumida utilizada para retenção do ICMS foi superior à base de cálculo efetivamente praticada, circunstância que teria ensejado recolhimento a maior do tributo.

Afirmou que, diante dessa diferença entre a base presumida e a base real, protocolizou, entre os meses de setembro e dezembro de 2020, diversos pedidos administrativos de restituição de indébito tributário perante a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará – SEFA/PA, com fundamento nos arts. 665-B e 665-C do Regulamento do ICMS/PA (Decreto nº 4.676/2001).

Asseverou que, passados mais de um ano e meio desde o protocolo dos requerimentos administrativos, não teria sido praticado qualquer ato decisório, configurando-se omissão injustificada da Administração Tributária. Invocou o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, sustentando violação ao direito fundamental à razoável duração do processo administrativo, bem como aos princípios da eficiência e da legalidade. Requereu, em sede liminar, que fosse determinado à autoridade coatora que proferisse decisão nos processos administrativos no prazo de 30 (trinta) dias, e, no mérito, a concessão definitiva da segurança para que os pleitos fossem apreciados.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença recorrida.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, sustentando, inicialmente, que a sentença monocrática merece ser reformada por não ter considerado a pluralidade dos pedidos administrativos formulados e a complexidade da matéria envolvida, notadamente por se tratar de ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária, instituto que demanda análise minuciosa dos requisitos previstos nos arts. 665-B e 665-C do Regulamento do ICMS/PA.

Alega que são inúmeros os processos administrativos e que cada um exige exame detalhado da documentação, incluindo escrituração fiscal digital, livros fiscais, documentos de entrada e saída de mercadorias, apuração do valor a restituir e comprovação do pagamento a maior.

Sustenta que a fixação do prazo de 30 (trinta) dias revela-se exígua e desproporcional diante da complexidade técnica da matéria e do volume de processos administrativos sob responsabilidade da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária – CEEAT Grandes Contribuintes. Aduz que a SEFA lida cotidianamente com elevado número de demandas e que a análise dos pedidos envolve valores expressivos, exigindo cautela e rigor técnico.

Posteriormente, o Estado do Pará argumenta que a autoridade apontada como coatora, o Coordenador da CEEAT Grandes Contribuintes, não teria sido pessoalmente intimada da decisão liminar que determinou a apreciação dos pedidos administrativos. Afirma que a intimação teria sido recebida por autoridade diversa, qual seja, o Diretor de Fiscalização da SEFA, Sr. Paulo Rodrigues Veras, cujo cargo não se confunde com o da autoridade indicada na inicial e que não deteria competência para apreciar os requerimentos da impetrante. Sustenta, assim, a existência de vício de intimação, o que teria comprometido a ciência inequívoca da decisão liminar.

Aduz, ainda, que somente após a prolação da sentença a autoridade coatora teria tomado ciência formal das determinações judiciais, o que dificultou o cumprimento tempestivo da ordem judicial. Ressalta que não houve intenção deliberada de descumprimento, mas sim circunstâncias administrativas que inviabilizaram o atendimento da decisão no prazo fixado.

No tocante à multa cominatória, o apelante sustenta que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) seria indevido e imerecido, afirmando que não se pode concluir que a autoridade tenha criado embaraço injustificado ao cumprimento da ordem judicial ou dado causa pessoal à aplicação da penalidade. Defende que a multa não deveria subsistir, seja por ausência de intimação válida, seja por inexistência de conduta dolosa ou resistente da Administração.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, afastando-se a multa cominatória fixada, bem como para que seja reconhecida a necessidade de concessão de prazo mais dilatado para cumprimento da determinação judicial, diante da complexidade e pluralidade dos pedidos administrativos.

Em contrarrazões, a apelada Sotreq S/A sustenta, em síntese, que os pedidos administrativos foram protocolados no ano de 2020 e que, até a impetração do mandado de segurança, transcorreram mais de cinco anos sem qualquer decisão, configurando mora administrativa manifesta. Argumenta que o prazo de 30 (trinta) dias fixado na sentença é absolutamente razoável diante da longa inércia estatal.

Rebate a alegação de ausência de intimação válida, afirmando que a Secretaria da Fazenda foi regularmente intimada por Oficial de Justiça, tendo a intimação sido recebida pessoalmente pelo Diretor de Fiscalização, conforme certidões constantes dos autos, de modo que não haveria qualquer nulidade a macular o feito. Aduz que, mesmo após ser instado a se manifestar sobre o alegado descumprimento da liminar, o Estado permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo concedido.

Defende a legitimidade e proporcionalidade da multa fixada, esclarecendo que a decisão liminar estabeleceu multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e que a sentença apenas consolidou o valor máximo da astreinte em razão do reiterado descumprimento da ordem judicial. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar, se absteve de intervir no feito, por entender ausente interesse público qualificado a justificar sua atuação, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo

MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar

impetrado por Sotreq S/A em face de ato coator praticado pelo Coordenador de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará,

concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora, no prazo de 30 (trinta) dias, julgue os pedidos administrativos de restituição de créditos tributários consubstanciados nos procedimentos de nº 182020730001464-4, nº 182020730001465-2, nº 182020730001466-0, nº 182020730001569-1, nº 182020730001570-5, nº 182020730001571-3, nº 182020730001572-1, nº 182020730001603-5, nº 182020730001605-1, nº 182020730002040-7, nº 182020730002041-5, nº 182020730002042-3, nº 182020730002039-3, nº 182020730001138-6, nº 182020730001139-4, nº 182020730001140-8, nº 182020730001137-0, nº 182020730001338-9, nº 182020730001339-7, nº 182020730001340-0, nº 182020730001604-3 e nº 182020730002064-4.

Além disso, a autoridade de 1º grau fixou a multa cominatória no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em face do impetrado, que deverá ser recolhido em favor da impetrante, no prazo de 05 (cinco) dias, em subconta a ser aberta e vinculada ao presente processo.

Ressalto, inicialmente, que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, garante a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Acerca do assunto, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do colendo STF, leciona o seguinte:

“A EC nº 45/04 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois “o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do
due process of low”
.

(...)

Os processos administrativos e judiciais devem garantir todos os direitos às partes, sem contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos e na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões.” (
MORAES. Alexandre de. DIREITO CONSTITUCIONAL. 32ª ed. rev. e atual. até a EC nº 91, de 18 de fevereiro de 2016 – São Paulo: Atlas, 2016. p. 114)

A Carta Magna, no art. 37,
caput,
impõe à Administração Pública atuar segundo o princípio da eficiência, o qual impõe ao poder público desempenhar a sua função com regularidade e presteza.

Outrossim, da leitura dos mencionados dispositivos legais, se observa que os processos administrativos devem obedecer, em sua tramitação, os ditames constitucionais, principalmente no que tange à sua razoável duração.

Nessa linha, a Lei nº 9784/1999, que regula o processo administrativo na Administração Pública Federal, em seu art. 49, estabelece o prazo de até 30 dias para que a Administração Pública profira decisão em processo administrativo. Senão vejamos,
in verbis:

“Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.”

Além disso, é importante ressaltar, ainda, que Lei Estadual nº 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará, em seu art. 61, preceitua o seguinte:

“Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração
tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada
.

Parágrafo único. A decisão fora do prazo legal não implica nulidade do processo.”

Destarte,
a Administração Pública tem o dever de analisar em prazo razoável os pedidos que lhe são submetidos, sob pena de causar prejuízo ao administrado e de descumprir o princípio da celeridade processual, também assegurado constitucionalmente aos processos administrativos.

No caso em análise, compulsando a documentação constante no presente processo, constatei que a empresa apelada apresentou, no período de setembro a dezembro de 2020, pedidos de restituição de indébito tributário perante a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, atendendo aos requisitos do Regulamento ICMS/PA, em especial os arts. 665-B e 665-C, que tratam do ressarcimento de créditos pagos a maior.

Entretanto,
passados mais 04(quatro) anos desde o protocolo dos requerimentos administrativos
, os pleitos da apelada ainda não haviam sido analisados e concluídos pelo referido órgão do Estado do Pará, motivo pelo qual, a concessão da segurança em favor da empresa recorrida, no caso dos autos, é medida que se impõe, tendo em vista a excessiva e injustificável demora na análise dos pedidos administrativos supramencionados.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA ANÁLISE DO REQUERIMENTO PELO INSS. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1. A excessiva demora na análise de requerimento administrativo, sem justificado motivo, não se mostra em consonância com o direito fundamental à razoável duração do processo, e tampouco está em sintonia com os princípios da razoabilidade e da eficiência da Administração Pública. 2. Considerando a demora excessiva para análise do requerimento administrativo, resta justificada a concessão da segurança com fixação do prazo de 30 (trinta) dias.
(TRF-4 - RemNec: 50056197220234047208 SC, Relator.: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 12/12/2023, 9ª Turma)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO -
Pretensão mandamental da impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo à análise imediata de pedido administrativo de apropriação de créditos acumulados de ICMS - admissibilidade - demora injustificável de quase dois anos para a análise do pedido - Lei Estadual 10.177/1998 que prevê o prazo máximo de 120 dias para a decisão do requerimento administrativo - duração razoável do processo administrativo – inteligência do art. 5º, LXXVIII, da CF/88 – Vinculação da Administração Pública ao princípio da legalidade e da eficiência – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência prevista no art . 7º, da Lei nº 12.016/2009 – Na hipótese, restou evidenciada a relevância dos fundamentos de direito deduzidos pela impetrante (fumus boni iuris), bem como latente o risco de demora inerente ao provimento jurisdicional (periculum in mora) - Decisão reformada - Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 20119839320228260000 SP 2011983-93.2022 .8.26.0000, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 09/03/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TOMBAMENTO DE IMÓVEL - DIREITO À ANÁLISE DAS ETAPAS FALTANTES - CONFIGURAÇÃO - DEMORA EXCESSIVA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA - PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA - DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão de tutela de urgência, indispensável a comprovação do fumus boni iuris e do periculum in mora.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXIV, "a", e XXXIII, assegura, respectivamente, o direito de petição aos Poderes Públicos e o direito de resposta em prazo razoável.
3. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.
4. Demonstrada a demora excessiva na análise das etapas faltantes do processo administrativo de tombamento do imóvel, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência, em respeito ao direito de resposta em prazo razoável do administrado. Recurso não provido.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.118976-2/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2024, publicação da súmula em 26/01/2024)”

Esse entendimento, igualmente, já foi esposado por este Egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes arestos:

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA EXCESSIVA PARA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
DECISUM
QUE DETERMINOU A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 – Em síntese, fora impetrado Mandado de Segurança diante da demora excessiva para conclusão de procedimento administrativo em que se objetivava a concessão de pensão por morte.

2 – A excessiva demora na decisão administrativa fere o direito fundamental da impetrante à razoável duração do processo e os princípios da própria administração pública da eficiência e da razoabilidade, motivo pelo qual também entendo adequado o prazo fixado em sentença.

3 –
Sentença confirmada.

(TJ/PA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0844815-23.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA DETERMINANDO QUE O IMPETRADO CONCLUA O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PEDIDO DE PESNÃO POR MORTE. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO. DECURSO DE MAIS DE 02 (DOIS) ANOS SEM A CONCLUSÃO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA
.

1. A questão em análise consiste em verificar se houve demora injustificada por parte da Administração pública na apreciação do pedido de pensão realizado pelo impetrante em 29.11.2018.

2. O Impetrante comprovou por meio de documentos, há mais de 02 (dois) meses protocolizou requerimento administrativo para a concessão de pensão por morte (29.11.2018), conforme protocolo de nº 2018/534822 (Id. 9161429 - Pág. 1), o qual até a presenta data não se tem notícia de que tenha sido concluído, mesmo após determinação judicial em decisão liminar, no, conforme restou apontada na sentença reexaminada (Id. 9161449 - Pág. 2).

3. A demora injustificada da Administração Pública representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como na hipótese em questão.

4. Remessa Necessária conhecida e improvida, mantendo inalterada a sentença. À UNANIMIDADE.

(TJ/PA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0844012-74.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA. MÉRITO - DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ARTIGO 5º, LXXVIII, CF). DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA (LEI ESTADUAL Nº 8.972/2020, ARTIGO 61). VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NESSE PONTO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
DECISÃO UNÂNIME.
(
TJ/PA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0814261-04.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 31/01/2023)”

Por outro lado, no que concerne ao valor da multa cominatória fixada na sentença recorrida, ressalto, inicialmente, que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No caso dos autos, entendo ser pertinente a aplicação de multa cominatória em desfavor do apelante, tendo em vista o reiterado descumprimento da decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
no presente feito, que havia determinado que a autoridade impetrada proferisse decisão nos processos administrativos da empresa apelada no prazo de 30(trinta) dias, o que não foi cumprido.

Entretanto, entendo que o valor da
astreinte fixado pela autoridade de 1º grau na sentença recorrida
, R$ 100.000,00 (cem mil reais),

é excessivo,

motivo pelo qual, em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, determino que o valor da multa cominatória a ser pago pelo apelante deve ser reduzido ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que preserva seu caráter coercitivo e pedagógico, sem sobrecarregar indevidamente a administração pública.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para reduzir o valor da multa cominatória
, mantendo a sentença monocrática nos demais termos.

É como voto.

Belém,
19
de
março
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/03/2026